Tribunal: CARF
Processo: 10074.001349/2004-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10074.001349/2004-91
Recurso no
Embargos
Acórdão no
9303-014.378 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2023
Embargante
MULTITERMINAIS ALFANDEGADOS DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA.
Não cabem embargos de declaração com o fim de mera reapreciação de
matéria. Tendo a decisão embargada levado a cabo, de forma suficiente e
fundamentada, a análise da matéria controversa, a simples discordância quanto
ao teor ou qualidade do julgamento não é condição para o conhecimento de
embargos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração interpostos pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Josefovicz Belisario (suplente convocada), Vinicius Guimaraes, Semíramis de Oliveira Duro,
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Cynthia Elena de Campos
(suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10074.001349/2004-91
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.378 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.001349/2004-91

Relatório
Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo sujeito passivo, em face do
Acórdão no. 9303-013.304, julgado em 17/08/2022, assim ementado:
SÚMULA CARF no 01
Não se conhece de recurso cujo mérito seja o mesmo daquele posto à deliberação do
Poder Judiciário.
O embargante aponta omissão do aresto quanto i) ao fundamento de existência de
ação judicial e fato novo e ii) à diversidade de objetos entre a ação judicial e o pleito
administrativo.
Em exame de admissibilidade, a Presidência da Câmara Superior de Recursos
Fiscais deu seguimento aos embargos, tendo o despacho de admissibilidade trazido as seguintes
considerações:
(...)
Feitos os registros iniciais, passa-se ao exame prévio de admissibilidade.
A primeira omissão arrolada pelo embargante, atinente ao fato novo e existência de ação
judicial, foi assim resumida:
“alegar desconhecimento da coisa julgada judicial, que encerraria suposto fato novo, a
despeito de sua existência constar destes autos desde 03/2016, ter sido apreciada no
despacho que inadmitiu o Recurso Especial, ter constado expressamente do pedido
veiculado na peça de agravo e ter sido reiterada nos autos em manifestações de 2017 e
2022 anteriores ao julgamento, além da abordagem em sede de memoriais e de
sustentações orais, e
(...)” (grifos no original)
Explica, ainda, o seguinte:
“Conforme se pode aferir do texto do v. acórdão ora embargado, aparentemente teria
havido supressão da Embargante em informar a existência de demanda judicial, o que
teria feito, na visão do D. Relator, apenas após o início do julgamento na reunião de
abril (ou de agosto, não se tem muita certeza dada a falta de clareza no voto condutor
em relação a este episódio).
Ocorre que, diversamente do que consta do voto condutor do julgado, a notícia da
existência de ação declaratória com reconhecimento da natureza tributária da
Contribuição ao FUNDAF está nos autos desde 2016 e tanto foi apreciada pela decisão
de admissibilidade do Recurso Especial, quanto constou do pleito formulado em sede de
Agravo.”
Em que pese a reclamação, não se verifica propriamente um vício de declaração, mas
apenas uma questão de perspectiva: enquanto o contribuinte entende que trouxe a
informação oportunamente aos autos, considerando o trânsito em julgado ocorrido em
23/10/2015 (efl. 1.271), o Conselheiro Relator entendeu a informação como
extemporânea, se considerada a data do protocolo da ação declaratória, em 27/12/2004,
tombada sob o no 2004.51.01.024275-5, logo após a formalização do processo
administrativo, verificada em 10/12/2004.
A Súmula CARF no 1 prevê que a configuração da concomitância entre os processos
judicial e administrativo se dá com a propositura da respectiva ação e não com o trânsito
em julgado da decisão exarada naquela esfera, como parece crer o recorrente.
Daí a compreensão que a existência da ação judicial corresponderia a um fato novo, eis
que, mesmo sendo anterior às decisões de primeiro e segundo graus administrativos e
mesmo ao recurso especial, somente veio aos autos essa informação em 15/03/2016
(efls. 1.151 e ss.), antes do exame de admissão deste último.
De outra banda, ainda que essa ação judicial tenha sido referenciada no despacho de
admissão do recurso especial, no agravo interposto e nos memoriais apresentados, essa
circunstância, por si só, não teria o condão de alterar as razões de decidir do aresto
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.378 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.001349/2004-91

embargado, não se justificando pretensa integração do julgado, como postula o
recorrente.
Concernente à omissão remanescente, aduz o contribuinte que o aresto não teria
verificado a diversidade de objetos entre os pleitos judicial e administrativo,
inobservando a parte final da Súmula CARF no 1, que, segundo entende, militaria em
seu favor.
Referida inconsistência foi assim condensada:
“(i) para a configuração da concomitância, nos termos das regras aplicáveis ao caso e
que veiculam a atuação desse D. Colegiado administrativo, não basta alegar que se trata
de mesmo mérito. É necessário que se demonstre, com precisão, a presença dos
requisitos ensejadores daquela figura;
(ii) a ação declaratória enformadora da coisa julgada não veiculou qualquer pleito de
condenação fazendária ou reconhecimento de crédito; e
(iii) o presente pleito administrativo trata de pedido de restituição de valores
indevidamente levados aos cofres públicos, e não de mero ‘reconhecimento da
ilegalidade da exação’, que é o caso do pleito constante da Ação Declaratória, ambos
distintos entre si.” (destaques no original)
Ainda que, à primeira vista, possa parecer que os aclaratórios objetivam introduzir novel
altercação à lide, em cotejo com a matéria admitida à apreciação pela Câmara Superior
de Recursos Fiscais, in casu, “natureza jurídica dos pagamentos efetuados ao FUNDAF,
se contratual ou tributária”, sendo a concomitância controvérsia estranha ao recurso
especial, por outro lado, não se pode olvidar que a concorrência de processos foi
considerada um fato novo e que influiu sobremaneira na decisão administrativa arguida,
de não conhecer do recurso especial aviado pelo contribuinte.
Tocante à omissão reclamada, o embargante discorre sobre o alcance do termo “objeto”
inserto no verbete sumular empregado no acórdão recorrido, para destacar que não se
resume ao mérito da matéria, como entendeu o voto condutor, estendendo-se à
identidade de partes, causa de pedir e pedidos, residindo nesse último elemento a
distinção entre a ação judicial e o pedido de restituição administrativo. Além disso,
abordou a natureza jurídica da ação judicial de cunho eminente declaratório, onde o
pedido teria se resumido à declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que
obrigasse ao recolhimento de valores ao FUNDAF, sem qualquer caráter condenatório,
diferentemente do pedido de restituição formulado neste processo administrativo, que
visa a efetiva devolução dos valores indevidamente recolhidos.
Sobre as peculiaridades da ação declaratória, a doutrina recente, mesmo antes do
advento do novo Código de Processo Civil, já chamava a atenção para as modificações
introduzidas no CPC/73 pela Lei no 11.232/2005 e suas implicações sobre essa espécie
de ação, em especial pela sua aproximação com as ações condenatórias.
Fredie Didier Júnior2 já destacava a tendência de se conferir executividade à sentença
meramente declaratória, quando houvesse no título judicial o reconhecimento de uma
obrigação exigível, como ocorre nestes autos, citando o REsp no 588.202/PR, de
10/02/2004 (DJ de 25/02/2004), de lavra do saudoso Min. Teori Zavaski, quando ainda
integrante do Superior Tribunal de Justiça, para concluir:
“De fato, se uma decisão judicial reconhece a existência de um direito a prestação já
exercitável (definição completa da norma jurídica individualizada), em nada ela se
distingue de uma sentença condenatória, em que isso também acontece. A sentença
declaratória proferida com base no art. 4o, par. Ún., CPC (ref. 1973), tem força
executiva, independentemente do ajuizamento de outro processo de conhecimento, de
natureza ‘condenatória’.”
Em linha semelhante, Marinoni, Arenhart e Mitidiero3, também referenciando julgado
do Min. Teori Zavascki, no EREsp 609.266/RS, j. 23/08/2006, DJ de 11/09/2006,
afirmavam:
“À vista da redação do art. 515, I, CPC (ref. 2015), é de se concluir que a sentença ou a
decisão interlocutória que, ainda sem ‘condenar’ o réu ao adimplemento de obrigação,
contenha todos os elementos capazes de tornar certa a exigibilidade de certa prestação, é
título executivo judicial.”
Sob esta ótica, no caso concreto, ainda que a ação declaratória patrocinada pelo
contribuinte tenha se limitado a pedir o reconhecimento de inexistência de relação
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.378 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.001349/2004-91

jurídica que o obrigasse ao recolhimento de verbas ao FUNDAF, salvo melhor juízo,
enquadrar-se-ia como título executivo, por já conter “todos os elementos capazes de
tornar certa a exigibilidade da prestação”, como exposto alhures, o que acabaria por
afastar, em tese, a distinção dos pedidos – judicial e administrativa – alegada pelo
recorrente como causa a frustrar a concomitância declarada.
Todavia, a leitura do julgado recorrido denota que a discussão nesse nível de
aprofundamento não ocorreu, especialmente sobre a diversidade de pedidos, não sendo
adequada a sua abordagem nesse juízo admissional monocrático, tipicamente marcado
pela objetividade e sumariedade cognitiva, de modo que o conservadorismo recomenda
que os embargos de declaração, nesse ponto, sejam apreciados pelo colegiado.
Pelo exposto, DOU SEGUIMENTO PARCIAL aos embargos de declaração, nos termos
da presente manifestação, para apreciação plenária.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator
Os embargos não devem ser admitidos, pois não há omissão no acórdão
embargado. Explico.
Compulsando o despacho de admissibilidade de recurso especial (efls. 1320 a
1324), observa-se que o recurso foi admitido para que fosse apreciada a matéria "natureza
jurídica dos pagamentos efetuados ao FUNDAF, se contratual ou tributária".
Apreciando o recurso, este Colegiado analisou petição trazida aos autos – datada
de 11/03/2016, na qual a recorrente havia apresentado os seguintes esclarecimentos:

Analisando os esclarecimentos acima – que afirmam que houve julgamento
definitivo na esfera judicial para reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária
determinando o recolhimento da contribuição ao FUNDAF, pois “possui natureza tributária” - e,
ainda, as peças do processo judicial, constata-se, no voto condutor do acórdão embargado, que
este colegiado partiu para a análise da concomitância com relação à matéria de fundo então
apreciada, qual seja, a de saber qual a natureza jurídica dos pagamentos ao FUNDAF, chegando
à conclusão de que referida matéria havia sido levada ao judiciário:
Pois bem, diante dessa opção do contribuinte de colocar ao Poder Judiciário o mesmo
mérito travado neste processo, qual seja seu entendimento de que o valor cobrado ao
FUNDAF tem natureza de taxa, é de se aplicar ao caso, estreme de dúvida, a Súmula
01 do CARF, cujo enunciado dispõe:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Por tal, não se conhece do recurso especial do contribuinte
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.378 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.001349/2004-91

Verifica-se, claramente, que a decisão embargada enfrenta a questão da
concomitância, cotejando, a partir das peças do processo judicial, que a matéria discutida neste
processo foi levada à discussão na esfera judicial.
Em tal exercício de análise, não vejo qualquer omissão do aresto recorrido: o
colegiado delineou o objeto da discussão administrativa, buscou, nas peças judiciais, o cerne da
controvérsia lá travada, identificou a similitude de matérias entre as duas esferas e fundamentou,
de forma necessária e suficiente, sua conclusão pela ocorrência de concomitância. Não há, em
síntese, qualquer omissão.
Nos embargos ora analisados, há, ao meu ver, evidente discordância quanto ao
teor do julgamento proferido por esta turma. Tal divergência quanto ao resultado e teor da
decisão embargada não se confunde, contudo, com a ocorrência de omissão por parte daquela
decisão: entender que o colegiado poderia se valer dessa ou daquela doutrina processual, deste
ou daquele ângulo de análise, deste ou daquele melhor raciocínio para julgar a concomitância,
faz parte da normal discordância quanto ao mérito da decisão embargada, em nada se
confundindo com a eventual constatação de sua omissão.
Se, no acórdão embargado, não tivesse havido análise da concomitância ou falta
de fundamentação, poderíamos cogitar de omissão. Tendo o colegiado apreciado a questão e
trazido os fundamentos de sua decisão, de modo suficiente e necessário, o que se tem, em sede
de embargos, é, na verdade, críticas quanto à qualidade do julgamento, ao teor do resultado da
matéria efetivamente analisada.
No caso concreto, críticas à qualidade da decisão, ao seu desfecho ou à amplitude
do raciocínio empregado, representam contestação ao resultado, não passível de resolução pela
via dos embargos de declaração.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração interpostos pelo
sujeito passivo, nos termos acima consignados.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 1419
DF CARF MF
Original